Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-12.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO.
A fixação dos honorários em valor irrisório – R$ 100,00 –, não se justifica, sendo a sua majoração medida que se impõe, sob pena de aviltamento do exercício da advocacia.